Tribunal: STF
Processo: Pet 9363
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Carlos Ernesto Betiollo, na qual se deduz a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no Recurso Especial n. 1.873.701, inadmitido, em 1º.12.2020, pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de repercussão geral, “não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos arts. 109 e 125 da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário”.
    2. O requerente alega ser necessária a concessão do efeito suspensivo postulado “em razão da plausibilidade recursal, da relevância e da controvérsia da matéria versada na petição incidental subjacente e da existência concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que indicam a necessária preservação da elegibilidade do requerente e, consequentemente, a preservação do seu registro de candidatura, da sua diplomação e da sua posse, em prol do resguardo da soberania popular e da estabilidade dos mandatos eletivos.
    Além da existência dos requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência pleiteada (plausibilidade, relevância da matéria, urgência e perigo de dano irreparável), a necessidade-utilidade da medida também estão presentes, uma vez que o ora requerente, tendo sido candidato ao Cargo de Prefeito do Município de Pinheiro Machado-RS no pleito eleitoral de 2020, assim angariou êxito, tendo sido eleito Prefeito com expressiva votação, estando agora na iminência de ser diplomado e empossado. O seu registro de candidatura, todavia, ainda permanece sub judice, tendo sido recentemente julgado perante o TSE o Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Prefeito eleito, ora requerente, tendo-lhe sido negado provimento, com a determinação de execução imediata do julgado (negativa de diplomação e convocação de novas eleições no Município de Pinheiro Machado-RS).
    O indeferimento do registro do candidato eleito por decisão do TSE acarreta, por si só, prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao ora requerente, sem contar que tais circunstâncias desencadearão, ali adiante, estando impedido até agora o ora requerente de obter a sua diplomação e a subsequente posse, a convocação de novas eleições, a assunção temporária do Presidente do Legislativo no exercício do Cargo, cenário que se torna ainda mais agravado em cenário de pandemia, tal como sabemos.
    A atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo de fundo é medida de economia processual, diga-se de passagem, de modo que se evitem discussões desnecessárias acerca do registro de candidatura do Prefeito eleito e as instabilidades institucionais agigantadas daí decorrentes, tudo para privilegiar, a uma, o direito fundamental de elegibilidade do requerente, a duas, a soberania popular e, a três, a continuidade administrativa e a estabilidade dos processos eleitorais e o exercício regular e contínuo dos mandatos representativos.
    Sustenta, então, o ora requerente, no bojo do RE de fundo, a existência de repercussão geral da matéria, bem como a violação aos artigos 109 e 125 da Constituição Federal, porquanto os crimes de resistência e desacato, objetos dos autos da ação penal principal, foram praticados contra servidores públicos estaduais, motivo pelo qual caberia à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar a causa. A questão afeita à competência, se da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal, envolve debate acerca da existência de interesse direto da União no deslinde da causa, representando, portanto, matéria de índole constitucional e de ordem pública, cognoscível, conseguintemente, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante cediço.
    De igual maneira, o ora requerente, por meio de petição avulsa (PET n° 00805741/2020; e-STJ fls. 788-794), também pleiteou a suspensão do curso processual, com baixa dos autos em diligência ao primeiro grau para aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, pugnou pela intimação do Ministério Público Federal para manifestar o interesse em ofertar o referido benefício. Tratou-se, em resumo, de oportuno petitório defensivo, cujo objeto residu na suspensão do feito, com a baixa dos autos em diligência, para que se instaure as necessárias tratativas tendentes à formulação de um ANPP, tal e qual prevê a legislação de regência (artigo 28-A do CPP). Entre as questões mais relevantes acerca do aludido petitório, estiveram: retroatividade da lei penal mais benéfica; marco temporal máximo para a formulação do acordo; competência; direito subjetivo do réu; intensa divergência doutrinária e jurisprudencial; pendência de julgamento representativo da controvérsia perante o STF”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) requer o conhecimento e o processamento da presente medida acauteladora de natureza incidental, e o deferimento do pedido sem a oitiva da parte contrária, de modo que seja atribuído efeito suspensivo a PET no RE n° 1873701-RS, ao menos até o julgamento, pelo Pleno do STF, do HC n° 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, suspendendo-se, consequentemente, todos os efeitos da decisão condenatória colegiada imposta ao ora requerente (art. 300 do NCPC c/c art. 1026, §1°, do NCPC), ou, ao menos, suspendendo-se parte dos efeitos da mesma decisão condenatória colegiada, notadamente para sustar os efeitos da causa de inelegibilidade reflexa atraída em detrimento do requerente, tal e qual o disposto no artigo 26-C da Lei Complementar n° 64/90, possibilitando-se, com isso, o resguardo do direito fundamental de elegibilidade do réu, o deferimento do seu registro de candidatura, a sua diplomação, a sua posse e o livre exercício do mandato representativo para o qual fora ele eleito (Prefeito do Município de Pinheiro Machado-RS), tudo em prol da soberania popular e do princípio do máximo aproveitamento do voto”.
    3. Em 28.12.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, ao apreciar as alegações apresentadas pelo requerente, assentou:
    “(...) Ab initio, pontuo que a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 995, parágrafo único do CPC/2015.
    O art. 1.029, §5º, do CPC trata especificamente sobre o pedido de efeito suspensivo formulado aos Tribunais Superiores, dispondo que seu endereçamento ao Supremo Tribunal Federal depende não apenas da prévia interposição do recurso extraordinário perante o Tribunal recorrido, mas também de sua prévia admissão na Corte a quo.
    (…) In casu, entretanto, não consta ter havido até o presente momento decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade do recurso extraordinário naquele Tribunal Superior interposto, não se verificando, ao menos neste juízo de cognição não exauriente e sem prejuízo de melhor análise pela Ministra Relatora, o cabimento do presente pedido de efeito suspensivo perante este Supremo Tribunal Federal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO, nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF c/c o art. 1.029, § 5º, I, do CPC.
    Encaminhe-se os autos à digna Ministra Relatora”.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Pretende-se nesta petição obter-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras , pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre , objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora ”. Precedentes” (Pet n. 8.607-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    6. Para análise do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, é de se anotar que, na espécie, ao inadmitir o Recurso Extraordinário no Recurso Especial n. 1.873.701, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por CARLOS ERNESTO BETIOLLO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 741):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 282, AMBAS DO STF. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A tese relativa à incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma como foi enfocada no recurso especial, não foi ventilada, de forma específica, nem ao menos implicitamente, na origem, não tendo havido oposição de embargos declaratórios, para suprir tal omissão. Assim, carece a matéria do necessário prequestionamento, ficando esta Corte Superior impedida de apreciar tal questão, no recurso nobre, conforme dicção das Súmulas n.ºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    II - Ademais, quanto à referida alegação, sequer houve indicação do artigo de lei federal violado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.
    III - Outrossim, prevalece atualmente ‘o entendimento de que é possível conhecer das questões de ordem pública de ofício, ainda que não prequestionadas ou suscitadas, na excepcional hipótese de o recurso especial ter sido conhecido por outros fundamentos, em razão do efeito translativo, foi superado em nova análise pela Corte Especial, que concluiu pela necessidade do requisito do prequestionamento na instância extraordinária. Precedente: AgRg nos EREsp 999.342/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/11/2011, DJe 01/02/2012’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.304.093/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2012)’ (AgRg no AREsp n. 213.112/RS, Segunda Turma, Relª. Minª. Assusete Magalhães, DJe de 16/09/2014, grifei).
    Agravo regimental desprovido.
    Sustenta o recorrente a existência de repercussão geral, bem como a violação aos artigos 109 e 125 da Constituição Federal, porquanto os crimes de resistência e desacato, objeto dos presentes autos, foram praticados contra servidores públicos estaduais, motivo pelo qual caberia à Justiça Estadual, e não à Justiça Federal, processar e julgar a causa.
    Acrescenta que, ao contrário do quanto decidido por este Superior Tribunal de Justiça, a competência material é questão de ordem pública e, portanto, deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, independentemente de prequestionamento.
    Requer, outrossim, a concessão da tutela de urgência, com a suspensão da inelegibilidade do recorrente, bem como seja determinado que a justiça federal emita certidão negativa criminal, na qual não conste qualquer anotação quanto à Apelação Criminal n. 5001264-69.2016.4.04.7109 e, ao TSE, que se abstenha de negar a candidatura do acusado em virtude da ausência de apresentação de certidão negativa criminal para fins eleitorais.
    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
    As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ fls. 779-783.
    É o relatório.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento a agravo regimental para manter a decisão singular que aplicou ao recurso especial os óbices processuais contidos nas Súmulas n. 282/STF, 356/STF e 284/STF.
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    (…) Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos arts. 109 e 125 da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.
    Em arremate, não obtendo êxito na admissão do recurso extraordinário, não se vislumbra, consequentemente, a presença de plausibilidade no pleito de efeito suspensivo.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário”.
    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual não está evidenciada a repercussão geral quando em discussão relação do cabimento de recurso em outros Tribunais. Nesse sentido, por exemplo: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. 2. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Aplicação correta dos paradigmas. Inviabilidade da revisitação de tese. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 41.030 ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.11.2020).
    “(...) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF. (…) Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 40.986 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2020).
    7. Ao inadmitir o Recurso Extraordinário no Recurso Especial n. 1.873.701, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou a concessão do efeito suspensivo, assentando: “Em arremate, não obtendo êxito na admissão do recurso extraordinário, não se vislumbra, consequentemente, a presença de plausibilidade no pleito de efeito suspensivo”.
    A ação cautelar incidental não deve ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo, na Pet n. 8.789, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.4.2020, na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020, e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.
    O Ministro Dias Toffoli, Relator do Agravo Regimental na Petição n. 7.133, assentou que, “já tendo o tribunal local, órgão competente para a apreciação da lide, examinado a questão, o requerimento cautelar formulado na presente petição perante esta Corte equivale à utilização desta via como sucedâneo de recurso, o que também não se admite” (DJe 1º.12.2017).
    8. Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário inadmitido, aguardando-se o prazo para interposição, se for o caso, do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento aos pleitos de efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitidos e que aguardam procedimentos jurisdicionais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido” (Pet n. 9.182-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.842-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora